Tribunal: TJDFT
Processo: 0719330-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0719330-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO ARANHA LACOMBE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RODRIGO ARANHA LACOMBE, contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0715571-92.2023.8.07.0001, exarada nos seguintes termos, in verbis: “Defiro ao autor a gratuidade da justiça. Anote-se. Cuida-se de processo de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, através da qual o autor (a) requer a repactuação de suas dívidas, tal qual previsto repactuação dos débitos, através do novo procedimento especial previsto na Lei no 14.181/202, alegando situação de superendividamento. Formula pedido de tutela de urgência para que os requeridos se abstenham de lançar os descontos de quaisquer parcelas dos empréstimos consignados em folha de pagamento ou em sua conta bancária ou, não sendo esse o entendimento deste Juízo, que os descontos sejam limitados ao percentual de 31,3% dos seus rendimentos líquidos. Em suma, narra a parte requerente que se encontra em situação de superendividamento, tendo celebrado junto às instituições financeiras requeridas diversos contratos de empréstimo, bem como a contratação de serviços bancários de natureza creditícia, tais como cartão de crédito e cheque especial. Assevera, todavia, que o pagamento das parcelas, nas modalidades de desconto direto em folha de pagamento e desconto em conta bancária, tornou-se demasiadamente oneroso, comprometendo sua subsistência. Almeja, então, a deflagração de processo com vistas à repactuação dos débitos, com espeque no novel rito prescrito pela Lei no 14.181/2021. Emenda à inicial de ID 157040031, com novo pedido de tutela de urgência. É o breve relato. D E C I D O. RECEBO a emenda de ID 157040031. O deferimento de pretensões deduzidas a título de Tutela de Urgência demanda a presença dos requisitos abstratamente inscritos no art. 300 do CPC, quais sejam – probabilidade do direito associada ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Almeja a parte autora a cessação de desconto de qualquer parcela de empréstimo consignado em folha e de empréstimos, produtos bancários ou cheque especial na sua conta corrente até o eventual acordo na Audiência de Conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento e o bloqueio de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida para garantia do pagamento. Chamo atenção, inicialmente, para o fato de que o autor, com fundamento no novo rito especial prescrito pela Lei no 14.181/2021, almeja a inauguração de processo com vistas à repactuação dos débitos. Nesse cenário, o presente feito ainda se encontra em uma fase pré-processual, de caráter meramente administrativo, estabelecida na Lei Consumerista, destinada à autocomposição entre as partes – tanto que somente se não houver êxito na conciliação, se instaurará processo por superendividamento e a citação dos credores (art. 104-B do CDC) –, não havendo, ainda, espaço para cognição judicial, ainda que sumária, sobre o mérito da proposta de repactuação. Nessa linha, o plano de pagamento ora apresentado somente será apreciado por ocasião da audiência a ser designada, a partir do qual se abalizará a solução da situação de superendividamento, inclusive com a aferição da viabilidade de repactuação – e não uma situação de insolvência civil –, além de propiciar a formulação de contrapropostas pela instituição financeira. Noutro giro, ainda que superado esse ponto, não se divisa a probabilidade do direito. Isto porque a análise quanto à futura repactuação não se balizará necessariamente por percentuais fixos ou pré-determinados, como os de limitação de consignação em folha de pagamento predefinidos em qualquer diploma legislativo. Com efeito a cognição quanto às condições para preservação do mínimo existencial, adequação da proposta, forma de pagamento e demais condicionamentos legais (art. 104-A, §4o, do CDC), dar-se-á a partir dos elementos que se colherão quando da efetiva apresentação do plano de pagamento em cotejo com as obrigações assumidas (art. 104-A, “caput”, do CDC). Por fim, cumpre mencionar que, especificamente acerca da limitação dos descontos no patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo requerente, em recente julgamento de recurso especial, proferido sob o rito dos recursos repetitivos, Tema no 1.085, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese, ainda pendente de trânsito em julgado: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Portanto, muito embora a limitação dos descontos das parcelas de empréstimo em 30% (trinta por cento) do numerário presente em conta corrente do devedor, em princípio, afigura-se um parâmetro objetivo e razoável, é certo que essa modalidade de empréstimo é celebrada sob a égide da autonomia da vontade, uma vez que é precedida da manifestação de concordância do mutuário com o procedimento de desconto diretamente em conta corrente. Assim, não se cogita de uma indevida intervenção judicial nessa relação jurídica, sob risco de se subverter o sistema legal de obrigações, já que tal providência modificaria os termos ajustados, impondo ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele contratado. Pelo exposto, INDEFIRO as pretensões deduzidas a título de Tutela de Urgência, à míngua de probabilidade do direito. No mais, DESIGNE-SE data para audiência de conciliação a que alude o artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, a ser realizada pelo NUVIMEC. Observe-se na tramitação, inclusive em relação à audiência, a prioridade na tramitação na forma do art. 1.048, I, do CPC, já anotada. Após, INTIMEM-SE as partes para ciência da data. Advirtam-se as requeridas que o não comparecimento injustificado do credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória (art. 104-A, §2o, do CDC). .” (46862040). O Agravante requer seja concedida tutela de urgência para que limitar os descontos das obrigações devidas às empresas rés ao valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais – mais do que 30% dos proventos mensais do Agravante). Verifico que não existe risco para o direito perseguido pela parte Agravante que não possa aguardar o julgamento desse recurso. Ademais não houve pedido expresso de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de maio de 2023 17:27:37. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada